Tribunal: TJES
Processo: 5000122-53.2021.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000122-53.2021.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: ANTONIO LUIZ DE ARAUJO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA CAUSA E DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA IMPUGNADA. ASSINATURA DIGITAL. INSUFICIÊNCIA DE SELFIE/FOTOGRAFIA PARA COMPROVAR A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A parte recorrente postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o objetivo de obstar os efeitos da sentença recorrida. Todavia, entendo pelo indeferimento do pleito, uma vez que o efeito suspensivo, excepcionalmente admitido no âmbito dos Juizados Especiais, somente se justifica diante da demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95. Tal circunstância, contudo, não se faz presente nem foi devidamente comprovada nos autos, motivo pelo qual o recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c ação de repetição de indébito e ação de danos morais, ajuizada por ANTONIO LUIZ DE ARAUJO em face de BANCO SAFRA S/A, que narra a parte autora que está sofrendo cobranças em razão de empréstimo que não contratou.

Sobreveio sentença em o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral, reconhecendo a inexistência dos valores descontados pela requerida junto ao benefício previdenciário do autor, condenando a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, bem como ainda a indenização pelos danos materiais no valor de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) devendo essa quantia ser acrescida de juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data de publicação desta, e por consequênc­ia ex­tinguindo o feito na forma do Art. 487, inciso I do CPC.

Irresignado, o banco réu interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões para o improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Com relação à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, suscitada em sede recursal, entendo não merecer acolhimento. Isso porque a complexidade capaz de afastar a competência do microssistema dos Juizados deve ser aferida à luz do objeto da prova, especialmente quando houver necessidade de dilação probatória que exija a produção de prova técnica ou pericial de elevada complexidade.

No caso em exame, contudo, verifico que a controvérsia pode ser suficientemente dirimida com base no acervo documental já constante dos autos, revelando-se desnecessária a produção de prova pericial. Assim, permanece hígida a competência do Juizado para o processamento e julgamento da presente demanda.

Também por esse motivo, não há que falar em afetação do recurso debatido, eis que a perícia grafotécnica, no caso dos autos, é dispensável para solução da problemática.

Por fim, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. No caso, o consumidor sustenta a existência indevida de contratação de empréstimo em seu nome, circunstância que, por si só, demonstra a necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. Ademais, verifica-se a existência de pretensão resistida, já que a parte ré contestou a demanda e, inclusive, interpôs recurso contra a condenação estabelecida pelo juízo de primeiro grau, o que afasta qualquer dúvida quanto à presença das condições da ação.

Ademais, a ausência de tentativa prévia de solução na via administrativa não constitui óbice ao exercício do direito de ação, tampouco afasta o interesse de agir, uma vez que prevalece o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. O acesso ao Poder Judiciário configura direito fundamental do cidadão, sendo o interesse de agir aferido à luz da necessidade e da adequação da tutela jurisdicional pleiteada.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Como se explica, estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Nesse contexto, reconhecida a relação de consumo, a responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, conforme dispõe o art. 14 do CDC.

Como consequência lógica da incidência do microssistema consumerista, aplica-se ainda a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Assim, incumbia ao banco recorrente demonstrar a regularidade da contratação, mediante a juntada de contrato válido e devidamente assinado que legitimasse os descontos efetuados, ônus que não se desincumbiu.

Quanto ao contrato, não obstante os argumentos apresentados pelo banco, no sentido de que a contratação teria sido regularmente formalizada por meio de assinatura digital, cumpre destacar que, tratando-se de pacto celebrado em ambiente virtual e devidamente impugnado pelo autor, não é suficiente, por si só, a juntada de fotografia/selfie para comprovar a efetiva manifestação de vontade do consumidor.

Isso porque tal imagem pode ter sido captada fora do contexto da contratação alegada, não se prestando, isoladamente, a demonstrar a regularidade e a validade do negócio jurídico.

Ao adotar tal conduta e facilitar o acesso aos serviços por ele oferecidos, o Banco assume, de forma correlata, os riscos inerentes à atuação de terceiros fraudadores, razão pela qual deve responder pelos danos decorrentes dessa atividade, inclusive aqueles suportados por consumidores de boa-fé, como verificado no caso dos autos.

Nessa perspectiva, a responsabilidade que se impõe é objetiva, somente passível de afastamento mediante a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se, ademais, que o procedimento de obtenção de biometria facial não pode ser tratado de forma banal ou acrítica, exigindo mecanismos de segurança eficazes e insuscetíveis de adulteração, sob pena de fragilizar a proteção do consumidor.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de “hackers” e visa através de reconhecimento facial para “App” de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado do serviço, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários, contratação de serviços e operações financeiras.

Portanto, tal como consignado pelo juízo de primeiro grau, compreendo que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Diante de tais fundamentos, entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida quanto ao reconhecimento da nulidade do contrato em questão, diante da ausência de comprovação válida da contratação, sendo a restituição dos valores indevidamente descontados consequência lógica e necessária do reconhecimento da nulidade.

Em relação ao dano moral, verifica-se nos autos a ocorrência de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a celebração de contrato sem a solicitação do consumidor. Como se observa, a parte autora desconhecia os termos da avença que ensejaram cobranças indevidas, sendo compelida a promover reprogramação financeira para adimplir obrigações que não contraiu. Tal circunstância ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando indevida interferência em sua esfera patrimonial e pessoal, com evidente violação à dignidade do consumidor.

Em relação ao quantum, diante da falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, com relação ao valor da indenização, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, no que concerne à compensação de valores, entendo que não merece acolhimento a pretensão da instituição financeira, porquanto, embora tenha sido juntado aos autos extrato relacionado ao contrato questionado, não há comprovação idônea de que tenha havido efetivo depósito ou disponibilização de crédito em favor do CPF do consumidor demandante. Ausente, portanto, prova do ingresso de valores em benefício da parte autora, inviável a compensação pretendida, sob pena de impor ao consumidor ônus sem a correspondente demonstração do proveito econômico.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

Juiz de Direito